Tribunal: STF
Processo: RHC 61747
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-19
Data de publicação: 1984-06-19

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL. DESCABIMENTO. INCABÍVEL A CONCESSÃO DE "HABEAS CORPUS" PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE CRIME QUE TERIA SIDO COMETIDO POR EX-EMPREGADOS DE UMA FIRMA CONTRA O PATRIMÔNIO DESTA, SE A EMPREGADORA APRESENTOU FUNDAMENTADAS RAZÕES PARA TAL PROVIDÊNCIA.
SE, COMO ALEGA O IMPETRANTE, A ABERTURA DE INQUERITO APENAS CONSTITUI MERA REPRESÁLIA DA FIRMA EMPREGADORA POR TEREM OS PACIENTES CONTRA ELA OFERECIDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, POSTO QUE
NENHUM CRIME COMETERAM NEM DERAM MOTIVO PARA QUE SOBRE ELES RECAÍSSE SUSPEITA, É O CASO DE, ENTÃO, ADOTAREM AS PROVIDÊNCIAS LEGAIS CABÍVEIS CONTRA O ACUSADOR. NÃO E POSSIVEL, PORÉM, A BASE DE SIMPLES ALEGAÇÃO A RESPEITO, CANCELAR-SE O INQUÉRITO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.